Tribunal: TJPA
Processo: 0814596-18.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814596-18.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CLENILSON BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0814596-18.2025.814.0000

REVISÃO CRIMINAL

AUTOR:
CLENÍLSON BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO:

O ESTADO

JUÍZO SENTENCIANTE: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Clenilson Barbosa da Silva, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra decisão condenatória transitada em julgado, que o sentenciou à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O requerente sustenta erro aritmético na aplicação da atenuante da menoridade relativa, que teria sido fixada em patamar inferior ao jurisprudencialmente aceito de 1/6, postulando a readequação da pena para 15 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a suposta inobservância do patamar de 1/6 na aplicação da atenuante da menoridade relativa autoriza o manejo da revisão criminal, diante da ausência de fato novo superveniente ao trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas nas instâncias ordinárias.

4.

A tese deduzida pelo requerente — erro aritmético na dosimetria — já foi objeto de análise em sede recursal, ocasião em que a pena foi redimensionada de 21 para 17 anos de reclusão, não havendo qualquer elemento novo que legitime a revisão do julgado.

5.

A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável para reexame de decisões transitadas em julgado com base em alegações meramente interpretativas ou matemáticas, sem inovação fática ou documental posterior.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica ao rechaçar o uso da revisão criminal para rediscutir matéria já enfrentada, especialmente no tocante à dosimetria da pena, salvo diante de erro material manifesto ou fato novo relevante, ausentes no caso concreto.

7.

A pena foi fixada com observância do método trifásico e fundamentação idônea, inexistindo ilegalidade flagrante ou
error in judicando
a ser sanado em sede revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta à reavaliação da dosimetria da pena com base em alegações já apreciadas pelas instâncias ordinárias, salvo na presença de fato novo ou erro material evidente.

2.

A inexistência de elemento fático ou jurídico superveniente ao trânsito em julgado inviabiliza o manejo da revisão criminal.

3.

A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir percentual de atenuante já reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, III; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no HC 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 24/04/2023; TJPA, Revisão Criminal 0806326-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no HC 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Clenilson Barbosa da Silva, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face de decisão condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, no âmbito da ação penal nº 0001043-36.2008.8.14.0201, que culminou na aplicação da pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Na origem, o requerente foi condenado inicialmente à pena de 21 anos de reclusão. Após julgamento de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu a existência de vícios na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, redimensionando a pena-base para 18 anos. A decisão transitou em julgado em 13/10/2015.

O requerente sustenta, em suas razões (ID 28437192), a ocorrência de erro aritmético na segunda fase da dosimetria da pena, notadamente na aplicação da atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), já que possuía menos de 21 anos à época do crime. Aduz que, embora reconhecida a referida atenuante, sua aplicação teria se dado em percentual inferior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que teria ocasionado redução inidônea, de apenas um ano, resultando em pena final de 17 anos de reclusão, quando deveria ter sido fixada em 15 anos.

Postula, assim, a concessão da justiça gratuita, com base na hipossuficiência econômica, além da readequação da pena em razão do alegado erro matemático, com a consequente redução do quantum da reprimenda.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, por ausência de pressupostos objetivos para sua admissibilidade. Aduz que a matéria objeto da impugnação — dosimetria da pena — já foi objeto de análise em sede de apelação, não sendo possível o reexame da questão por meio da ação revisional, à míngua de fato novo. Reforça tratar-se a Revisão Criminal de ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

É cediço que a
revisão criminal
, dada a sua natureza extraordinária, consubstancia instrumento de alcance restrito, voltado à excepcional desconstituição da coisa julgada penal, cuja estabilidade constitui pressuposto inarredável da segurança jurídica. A sua admissibilidade, por conseguinte, impõe-se exclusivamente nos exatos limites traçados pelo
art. 621 do Código de Processo Penal
, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Com efeito, embora a petição inicial revele-se formalmente hígida,
inexiste nos autos qualquer elemento novo
, emergente
após o trânsito em julgado
, que autorize a excepcional reabertura da discussão meritória, seja para proclamar a inocência do requerente, seja para reconhecer hipótese de redução da sanção penal.

A argumentação aduzida restringe-se à
reinterpretação do acervo fático-probatório já examinado pelas instâncias ordinárias
, bem como à impugnação da dosimetria da pena,
sem que se vislumbre qualquer substrato fático-jurídico inédito
, apto a legitimar o manejo da presente via impugnativa, o que desvirtua a
ratio
da revisão criminal.

Ressalte-se que tal argumentação foi objeto da competente apelação, sendo o pleito parcialmente provido, não sendo lícito ao requerente utilizar a via da Revisão Criminal como se fora nova apelação.

A jurisprudência pátria é uniforme ao reconhecer que:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

...

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 99, § 2º E 102 DA LEI Nº 10.741/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DO PLEITO REVISONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como sucedâneo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição e/ou modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo juízo sentenciante. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806326-10.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal)

O
Parquet
, em fundamentado parecer, igualmente manifestou-se pelo
não conhecimento
da presente revisão, destacando que a defesa
não logrou êxito em apresentar qualquer inovação fática relevante
, limitando-se a refutar conclusões firmadas anteriormente, inclusive na esfera recursal.

Outrossim, importa assinalar que, no julgamento da apelação respectiva,
a pena do requerente foi redimensionada
, não se constatando qualquer mácula na aplicação do método trifásico de fixação da pena, tampouco exacerbação arbitrária ou desproporcional.

Assim tem decidido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – negrito nosso.

Assim, admite-se a mitigação da reprimenda em sede revisional
apenas nos casos em que se evidencie
error in judicando
ou ilegalidade manifesta
, circunstâncias que, de todo modo,
não se fazem presentes no caso sub examine
.

Ao contrário, o acórdão rescindendo se mostra escorreito, lastreado em fundamentação sólida e consentânea com o conjunto probatório dos autos.

Ante aos argumentos expostos,
não conheço

da presente Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025